Tribunal: STF
Processo: Rcl 93850
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Benedito Donizetti Alves contra decisão monocrática na qual neguei seguimento à presente Reclamação Constitucional, por entender inexistir afronta à autoridade da decisão proferida na ADI 7.265.

O embargante alega, inicialmente, a existência de omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça formulado na inicial.

Aduz, ainda, omissão e contradição no que se refere à aplicação da tese firmada na ADI 7.265/DF. Sustenta que a decisão embargada reconheceu que o Tribunal de origem teria analisado os requisitos fixados pelo precedente vinculante desta Corte, especialmente quanto à existência de alternativas terapêuticas eficazes previstas no rol da ANS, sem, contudo, enfrentar o argumento central deduzido na reclamação, consistente na ausência de consulta prévia ao NATJUS ou a entes com expertise técnica.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar procedente a reclamação constitucional, cassar o acórdão reclamado e determinar novo julgamento pelo Tribunal de origem, com observância das diretrizes fixadas na ADI nº 7.265/DF.
É o relatório. Decido.

O embargante, sob o argumento de omissão quanto à ausência de consulta ao NATJUS, limita-se a reiterar tese já examinada.

A decisão embargada transcreveu integralmente a tese fixada na ADI nº 7.265/DF, inclusive o item 3, “c”, e consignou que o Tribunal de origem analisou os requisitos cumulativos ali previstos, concluindo, com base no conjunto fático-probatório dos autos (art. 370 do CPC), pela existência de alternativas terapêuticas eficazes já incorporadas ao rol da ANS.

O acórdão reclamado não deferiu, em caráter excepcional, procedimento não previsto no rol, mas, sim, afastou a cobertura da técnica robótica justamente por reconhecer a obrigação da ré de cobrir o procedimento cirúrgico nas modalidades terapêuticas eficazes já contempladas no rol (convencional ou laparoscópica), o que descaracteriza a hipótese excepcional disciplinada na ADI nº 7.265/DF.

A consulta prévia ao NATJUS, prevista no item 3, “c”, da tese firmada por esta Corte, insere-se na metodologia decisória exigida para o deferimento judicial excepcional de tratamento extra-rol. Não tendo havido deferimento excepcional, mas reconhecimento da ausência de requisito cumulativo — inexistência de alternativa terapêutica adequada —, não se verifica nulidade pela ausência de consulta formal.

A pretensão do embargante envolve, na realidade, o reexame da conclusão adotada na origem quanto à suficiência do acervo probatório já produzido, providência incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC e com a natureza excepcional da reclamação constitucional (CF, art. 102, I, “l”).

Quanto à omissão relativa ao pedido de apreciação do benefício da gratuidade de justiça, entendo que não houve manifestação quanto a esse ponto, razão pela qual defiro o referido benefício.

Ante o exposto, acolho, em parte, os embargos de declaração, apenas para deferir o benefício da gratuidade de justiça à parte embargante, sem modificação da decisão de mérito embargada.

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente